Tribunal: TJDFT
Processo: 0740838-26.2020.8.07.0016
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0740838-26.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) IMPETRANTE: JESSICA MARQUES DE SOUZA, ALINE ENEAS BARRETO PACIENTE: LUDIMILA CARVALHO DE SOUSA AUTORIDADE: JUIZO DA AUDITORIA MILITAR DO DISTRITRO FEDERAL - TJDFT DECISÃO Trata-se de “apelação” (ID 21570536), admitida como reclamação (ID 22204687), interposta por Ludmila Carvalho de Sousa, representada pelas advogadas Jéssica Marques de Souza e Aline Eneas Barreto, em face da decisão da MM. Juíza da Auditoria Militar do Distrito Federal que não admitiu a ordem de habeas corpus impetrada pela reclamante que pretendia o reconhecimento da incompetência daquele Juízo para apurar e julgar os fatos, com o consequente trancamento do inquérito policial e sua remessa para a Justiça Comum (ID 21570530). A reclamante alega, em síntese, que os supostos crimes de desacato e resistência (arts. 299 e 177, do CPM), pelos quais foi autuada em flagrante, no dia 25/09/2020, foram cometidos, em tese, quando de sua folga no serviço militar, não configurando, portanto, crimes militares da competência da Justiça Castrense. Sustenta que o fato de o crime ser praticado por um militar contra outro não conduz à conclusão, por si só, de que ele tenha natureza militar, pois necessário averiguar se o ato possui íntima relação com aquela função, o que não restou demonstrado no caso, pois a reclamante não se encontrava em serviço, nem com fardamento, e em local estranho à administração militar, razão pela qual os delitos tem natureza comum. Ressalta, ainda, que a PMDF não é competente para apurar os fatos, pois o ato administrativo de fiscalização de trânsito é de natureza civil e não militar. Requer o provimento da reclamação e a consequente reforma da sentença, para que se conceda a ordem de habeas corpus, com o reconhecimento da incompetência da Justiça Militar e a remessa dos autos à Justiça Comum. A Procuradoria de Justiça oficiou pelo desprovimento da reclamação (ID 22577121). Processo pautado para julgamento, a reclamante pugnou pela desistência do pedido. No caso dos autos, verifico que a reclamante está regularmente representada por advogados, de maneira que o pedido de homologação da desistência é medida que se impõe. Ante o exposto, homologo o pedido de desistência formulado, nos termos do artigo 89, inciso XIII, do Regimento Interno desta Corte. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília-DF, 3 de março de 2021 18:28:01. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator